Tribunal: STF
Processo: AI 364598
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-07
Data de publicação: 2002-05-07

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
AFASTOU ALEGADA DESERÇÃO RECURSAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Agravo desprovido.